Tribunal: TJDFT
Processo: 0701305-74.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701305-74.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURELIO PEREIRA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração, tendo em vista que os fatos deduzidos pelo agravado na contestação, por se referirem ao mérito da demanda, devem ser objeto de análise pelo juízo de primeiro grau. Observe-se que o Juízo deixou consignado na decisão de ID 70186373, que poderia haver uma melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, em cognição exauriente. Int. Brasília/DF, 20 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora